Tribunal: TJMT
Processo: 0000100-34.2018.8.11.0036
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000100-34.2018.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVALDO MACHADO CARRIJO - CPF: 016.425.371-87 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), OTACILIO SILVERIO FERREIRA - CPF: 304.541.151-72 (APELADO), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. RECURSO PROVIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000100-34.2018.8.11.0036

APELANTE: EVALDO MACHADO CARRIJO

APELADO: OTACILIO SILVERIO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Evaldo Machado Carrijo
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a ação de restituição de coisa, sob o fundamento de litispendência com a ação anterior.

2.

O apelante alega que a ação anterior, que também buscava a restituição dos mesmos animais, foi extinta sem resolução do mérito, não havendo, portanto, litispendência.

3.

O apelado, por sua vez, sustenta a ocorrência de litispendência, sob o argumento de que a ação anterior teve o seu pedido apreciado e indeferido.

4.

A sentença recorrida extinguiu a ação sem julgamento de mérito, reconhecendo a litispendência.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre a presente ação de restituição de coisa e a ação anterior, extinta sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

1.

Não há litispendência, se a demanda anterior foi extinta sem resolução de mérito, antes de ajuizada a segunda ação, ainda que idênticas as partes, o pedido e a causa de pedir.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento:

"1. Não há litispendência quando a ação anterior foi extinta sem resolução do mérito, antes do ajuizamento da segunda demanda, ainda que idênticas as partes, o pedido e a causa de pedir."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 337, §§ 1º, 2º E 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004971-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021.

Alega que o v. acórdão, embora acolhida a tese de ausência de litispendência, deixou de examinar o ponto central da controvérsia relativo à restituição das 44 cabeças de gado.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão apontada e que seja determinada a restituição das cabeças de gado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000100-34.2018.8.11.0036

VOTO

De acordo com o embargante, o v. acórdão restou omisso quanto ao pleito de restituição imediata das 44 cabeças de gado.

Com efeito, a Apelação foi interposta de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, o pedido de Restituição de Coisa por reconhecer a litispendência.

Ocorre que o v. acórdão, ao afastar a litispendência, revogou a r. sentença de extinção e determinou o retorno dos autos a origem, onde se dará o exame do feito em sua integralidade, inclusive o pedido de restituição do gado.

Não há, assim, omissão a ser sanada.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024